Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOBRADA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Na hipótese, o autor alega que, depois de firmar acordo para pagamento de dívida de cartão de crédito, sofreu duas cobranças indevidas. O réu, em recurso, não impugna a versão do autor, mas argumenta que, ante a inexistência de má-fé, não há justificativa para condenação em restituição em dobro.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição que ignora o cumprimento do acordo celebrado e meses depois efetua descontos na conta do cliente. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC. Nesse cenário fático-jurisprudencial, merece prestígio a sentença que condenou o réu a restituir em dobro o valor debitado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.